Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR, E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO,CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FORMALIZADA COM ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VERIFICADA. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. CDC APLICÁVEL. APELO CONHECIDO, E IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de ação rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, formalizada com escritura de compra e venda com alienação fiduciária. 1.1. Em seu apelo, o autor requer que o recurso seja recebido em duplo efeito. Alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunização de produção de novas provas e não inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC. No mérito pleiteia a reforma da sentença para rescisão do contrato em razão da capitalização mensal de juros e restituição do valor já pago. 1.2. Em contrarrazões, o apelado suscita que houve inovação recursal, supressão de instância e desrespeito ao princípio da dialeticidade.
2. Da inovação recursal, supressão de instância e desrespeito ao princípio da dialeticidade. 2.1. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 2.2. É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.3. É nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: “ 2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância (...) 5. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (07053754120208070010, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/04/2021). 2.4. Na petição inicial e nas demais peças anteriores à sentença, o requerente argumenta sobre o índice aplicado, traz parecer técnico afirmando que o saldo devedor demonstra um desequilíbrio-econômico financeiro e afirma que a obrigação tornou-se excessivamente onerosa para o comprador e, portanto, inexequível, enquanto, no apelo, o autor traz à pauta o argumento de que houve capitalização mensal de juros aplicada ao contrato. 2.5. Por se tratar de manifesta supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, deixa-se de apreciar a matéria.
3. Do efeito suspensivo. 3.1. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V do CPC, a sentença que revoga tutela provisória produz efeitos imediatos após sua publicação. 3.2. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do CPC). 3.3. A despeito dos fundamentos expostos pelo requerente, não restou comprovada a excepcionalidade necessária para a concessão do efeito suspensivo vindicado.
4. Da preliminar de cerceamento de defesa. 4.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas a persuasão racional, caracterizado pelo livre convencimento motivado no qual prevalece a autonomia do magistrado para formar o seu convencimento, exigindo-se apenas que se apresente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão. 4.2. Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 4.3. No caso em análise, o magistrado, com razão, entendeu que a presente ação estava devidamente instruída com as provas necessárias para a resolução da lide, haja vista constar nos autos documentos suficientes ao deslinde da causa, independente da produção de tais provas ter sido pelo autor ou pelo réu, como pretendia o apelante com a inversão do ônus da prova.
5. Da nulidade da sentença por não aplicar o CDC. 5.1. A hipótese dos autos, em que se discute questão relativa a contrato de compra e venda de imóvel, deve ser apreciada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor. 5.2. O comprador e a vendedora subsumem-se, respectivamente, nas figuras de consumidor e de fornecedor, descritas nos arts. 2o e 3o do CDC. 5.3. Sobre o objeto, sendo certo que o negócio jurídico levado a efeito por meio de escritura pública registrada em cartório, com pacto adjeto de alienação fiduciária, atrai, na hipótese, a incidência da Lei no 9.514/97, o que não afasta a aplicabilidade do CDC, pois as normas não são excludentes e sim complementares, conforme preconiza a teoria do diálogo de fontes. 5.4. Precedente turmário: “(...) O regramento contido na lei especial n. 9.514/97 acerca da alienação fiduciária não afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (20160110561937APC, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 06/06/2017). 5.5. Contudo, em análise dos autos, não se vislumbra que houve prejuízo ao autor na não inversão do ônus da prova pelo juízo de origem. Porquanto. As provas produzidas comparecem suficientes e necessárias para o conhecimento direto do,pedido, não se justificando maior dilação probatória.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus doutos fundamentos.